Tribunal: STF
Processo: HC 182036
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS. ARTIGOS 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL E 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário no habeas corpus lá impetrado, RHC 105.324, in verbis:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FORAGIDO POR CERCA DE 8 MESES. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A MAIOR PARTE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a possibilidade de frustração da aplicação da lei penal, haja vista que o paciente permaneceu foragido por cerca de 8 meses.
    3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, e que perdura, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir, na hipótese dos autos, a aplicação da lei penal’ (HC 322.346/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 11/9/2015).
    4. Ademais, nos termos da sentença condenatória, a periculosidade do paciente restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delitiva, tendo envolvido cerca de 80 pessoas na empreitada criminosa que causou prejuízo aos cofres públicos ao simular fornecimento de combustível, a título de ilustração, apenas em 2014 os gastos ultrapassaram R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais), incompatíveis com o pequeno Município de Miguelópolis/SP, o que demonstra risco à ordem pública.
    5. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    6. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
    7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    9. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 333 do Código Penal, e no artigo 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, tendo sido mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente writ, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e no excesso de prazo. 
    Afirma que a custódia cautelar “perdura por 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de efetivo cumprimento, sem trânsito em julgado e sem confirmação de culpa em segunda instância (TJSP), aliado a inexistência de elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis”.
    Alega que “a manutenção da segregação cautelar é ilegal seja pela remissão a decisão anterior, seja pelo próprio conteúdo da decisão anterior (situação de foragido)”.
    Sustenta a defesa que “o fundamento para manutenção da custódia cautelar se prende na necessidade de garantia da ordem pública, mas os fatos supostamente ocorridos (e incertos em suas datas, diga-se de passagem) se deram entre 2013/2015, ou seja, há um lapso temporal de mais de 3 anos entre a suposta data da última prática criminosa e a manutenção da prisão (2015 – fevereiro de 2020), tudo a indicar a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a data de manutenção da prisão preventiva”.
    Aponta que “a instrução se encerrou, o processo foi sentenciado, vários acusados estão soltos, o paciente não mais é dono do posto de combustível, o mandado eletivo de prefeito se encerrou em 2015 (2013/2015), não há contrato em vigor com a prefeitura de Miguelópolis, o que demonstra inexistir qualquer elemento capaz de justificar a manutenção da prisão cautelar de Willian, suficientemente passível de ser substituída por cautelares diversas da prisão”.
    Pontua, também, que “no que diz respeito ao argumento remissivo, de que a periculosidade do agente e seu modus operandi representam risco social, também não há guarita para tal justificativa, seja porque afirmada de forma abstrata, sem qualquer indicativo com o caso de Willian, seja porque a periculosidade e o modus operandi, na forma como colocada pelo STJ, é típica da própria imputação criminosa”.
    Entende que “a decisão impetrada se pauta em justificativas vagas e genéricas, fazendo referência ao resguardo do meio social e acentuada periculosidade do agente sem qualquer apego a dados contemporâneos dos autos, apenas com remissão a informação típicas da imputação e que, em tese, se passaram entre 2013/2015”.
    Prossegue aduzindo que “o fato de o paciente ter ficado foragido por alguns meses, sem qualquer amparo em dados concretos e atuais, não é suficiente para manutenção de uma prisão cautelar que já perdura por 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses. A autoridade coatora não se valeu de qualquer argumento atual para entender pelo cabimento da prisão”.
    Defende que “a situação de foragido não é indicativo de que o acusado, se solto for, empreenderá em fuga, pois o decurso de prazo de quase dois anos e meio demanda que se evidencie, no momento atual, a possibilidade real, não imaginária, de nova fuga, sob pena de se presumir a continuidade de uma prática anterior de forma indiscriminada, o que é inadmissível”.
    Destaca, ainda, que há “excesso de prazo, sobretudo porque se trata de réu com grave problema de saúde, sem antecedente e com residência fixa, ou seja, com condições favoráveis”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Seja recebido e processado o presente Habeas Corpus, concedendo a medida liminar para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), tendo em vista a existência e comprovação do fumus boni iuris e o periculum in mora, considerando o excesso de prazo da prisão preventiva (2 anos e 5 meses), sem confirmação da condenação pelo TJSP (embargados de declaração pendente);
    No mérito, requer seja confirmada a liminar, ou de qualquer forma, concedida a ordem, tendo em vista: i) o excesso de prazo da prisão preventiva (2 anos e 5 meses sem julgamento definitivo da apelação defensiva, pois há embargos de declaração pendentes); ii) a manutenção da prisão pelo STJ por meio de fundamentos remissivos aos decretos anteriores; iii) a ausência de contemporaneidade (fatos ocorridos entre 2013/2015); iv) inexistência de elementos concretos indicativos de periculosidade do agente e modus operandi como risco ao meio social no acórdão impetrado; v) a inexistência concreta de risco de aplicação à lei penal pela mera situação de foragido do paciente, assim como; vi) a ilegalidade da prisão automática de quem permaneceu encarcerado durante a fase instrutória, requer a concessão da ordem para determinar a soltura de Willian Miguel de Faria, nos termos do art. 5º, LXV, LXXVIII da Constituição Federal, expedindo-se o competente alvará de soltura”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Conforme relatado, busca-se, no presente mandamus, a revogação da prisão preventiva do paciente, condenado em primeira instância pela prática dos crimes de organização criminosa e extorsão qualificada.
    Por oportuno, segue a transcrição do trecho da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, na parte em que negado o direito de recorrer em liberdade:
    ‘Tendo em vista que o acusado é de posses relevantes, proprietário de posto de combustíveis, empresário importante na cidade, que conseguiu ficar foragido da Justiça por vários meses, demonstrando poder econômico significativo, fixo o valor dia-multa em dois salários mínimos. A considerar a presença de vetoriais negativas, com peso significativo, e a quantidade de pena dosada, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, na forma do artigo 33, § 3º , do Código Penal, providência que julgo apropriada para adequação punição e prevenção do crime. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, porque a pena dosada supera o teto legal desses benefícios. Consoante previsão do artigo 1º, § 2º, do Decreto-Lei n. 201/1967, decreto a inabilitação do acusado para o exercício de função ou cargo público, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de 5 anos após o trânsito em julgado desta sentença. O acusado respondeu ao presente processo preso preventivamente, por ordem deste Juízo. No meu entendimento, ele deve continuar preso, porque os crimes que ele praticou são graves e abalaram a ordem pública, causando consternação e espanto coletivo, além de descrença nas instituições democráticas, que foram manipuladas para saciarem desejos criminosos e espúrios, em detrimento da população carente e desamparada de Miguelópolis.
    Verificamos na presente ação penal que WILLIAN cometeu uma série de crimes contra a Administração Pública, causando prejuízos difusos incalculáveis, pelo que urge proteger a ordem pública, evitar recidivas criminais e permitir ambiente transparente e isento para o rastreio de bens suficientes para a reparação dos danos causados.
    Além disso, o acusado ficou foragido da Justiça por vários meses e só foi recapturado fortuitamente, enquanto ele desfrutava de uma festa na cidade de Ribeirão Preto. A fuga por período de tempo tão dilatado demonstra sua capacidade de articulação e o risco que sua liberdade representa para a aplicação da Lei penal. Deixar o réu em liberdade, depois de sofrer severa sanção penal, é um risco demasiado inconseqüente, que este Juízo não correrá. Na confluência do exposto, mantenho o acusado WILLIAN preso cautelarmente (fls. 3.009/3.011).’
    Ao julgar o habeas corpus originário, a Corte estadual manteve a segregação cautelar nos seguintes termos:
    ‘Não há qualquer vício na vedação do direito de apelar em liberdade, pois o suplicante foi mantido custodiado durante todo o curso do processo, sobretudo considerando a natureza e o importe do ilícito praticado.
    Assim, após a formulação do juízo da culpa, com forte fundamento nas provas produzidas em sede judicial, sob o crivo da ampla defesa e do devido processo legal, a constrição processual passa a gozar de amplo e sólido fundamento jurídico (fl. 3.011).’
    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a possibilidade de frustração da aplicação da lei penal, haja vista que o paciente permaneceu foragido por 8 meses.
    O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, e que perdura, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir, na hipótese dos autos, a aplicação da lei penal" (HC 322.346/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 11/9/2015).
    Ademais, nos termos da sentença condenatória, a periculosidade do recorrente restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delitiva, tendo envolvido cerca de 80 pessoas na empreitada criminosa que causou prejuízo aos cofres públicos ao simular fornecimento de combustível, a título de ilustração, apenas em 2014 os gastos ultrapassaram R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais), incompatíveis com o pequeno Município de Miguelópolis/SP, o que demonstra risco à ordem pública.
    Dessa forma, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    A propósito, colaciono os seguintes precedentes:
    (…)
    Cumpre registrar, ademais, que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.
    (…)
    Ressalto, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se:
    (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    (…)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso em habeas corpus”.
    In casu, o Tribunal a quo assentou que “nos termos da sentença condenatória, a periculosidade do recorrente restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delitiva, tendo envolvido cerca de 80 pessoas na empreitada criminosa que causou prejuízo aos cofres públicos”. Destacou, ainda, que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a possibilidade de frustração da aplicação da lei penal, haja vista que o paciente permaneceu foragido por 8 meses”.
    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime e a existência de risco de fuga. Com efeito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (CPP, ART. 312). CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, considerada a possibilidade de reiteração criminosa; (b) assegurar a aplicação da lei penal, dado o fundado receio de fuga; e (c) por conveniência da instrução criminal, ante a existência de indícios de que, em liberdade, o acusado interfira na colheita de provas. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 124.535, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta dos delitos. Possibilidade de reiteração delitiva (acusado ostenta condenações por tráfico de drogas, receptação e dano). 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 157.708-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 159.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018).
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    De outro lado, em relação ao argumento defensivo de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a prisão, verifico a inexistência de manifestação da Corte a quo sobre o tema. Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito dessa matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    Por fim, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente